Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-03.2017.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-03.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLY NAUE BERNARDI - CPF: 032.220.681-27 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), FRANCIELLY NAUE BERNARDI - CPF: 032.220.681-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0000097-03.2017.8.11.0105 – Colniza

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Francielly Naue Bernardi

Apelados:
os mesmos

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
INOVAÇÃO RECURSAL -
PROTESTO INDEVIDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A matéria não ventilada na inicial ou em contestação versa inadmissível a sua apreciação na fase recursal por configurar inovação, ofendendo ao princípio da congruência.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes, devendo ser reduzido quando se mostra desproporcional com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0000097-03.2017.8.11.0105 – Colniza

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Francielly Naue Bernardi

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta por Francielly Naue Bernardi contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente os pedidos, declarando inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº. 4367262163 e condenando o réu ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Condenou-o ainda em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. recorre alegando que a apelada estava inadimplente com suas obrigações, todavia, ao cumpri-la não informou imediatamente o Banco para proceder a baixa do título. Aduz sobre a ausência de verossimilhança das alegações autorais e inexistência de dano moral, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

De outra banda, Francielly Naue Bernardi requerendo a majoração do
quantum
arbitrado.

O Banco apresentou contrarrazões (id. 144719660).

É o relatório.

Cuiabá,
14
de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0000097-03.2017.8.11.0105 – Colniza

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Francielly Naue Bernardi

Apelados:
os mesmos

V O T O

Extrai-se dos autos que Francielly Naue Bernardi ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de protesto efetivado da cédula de crédito bancário nº. 4367262163.

Entendeu a douta magistrada pela procedência dos pedidos,

declarando inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº. 4367262163 e condenando o réu ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Condenou-o ainda em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 144717194).

Inconformados, os apelantes recorrerem.

Pois bem.
De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., por ser uma questão de lógica-processual.

Em síntese, o apelante aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a gerar a indenização por dano moral, sob o argumento de que
apelada estava inadimplente com suas obrigações, todavia, ao cumpri-la não informou imediatamente o Banco para proceder a baixa do título, aduzindo ainda sobre a ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Contudo,
verifico que tais matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versam sobre fatos modificativos do direito da autora, em específico a inexistência de ato ilícito, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Como bem salientou a douta magistrada:

“No caso dos autos, a parte ré se insurgiu na contestação tão somente quanto aos danos morais, de forma que se torna incontroversa a declaração de inexistência da dívida, em observância ao referido ônus da impugnação específica, previsto no artigo 302 do Código de Processo Civil.

Deste modo, partindo da premissa da inexigibilidade da dívida, por consequência lógica, indevida a apresentação do título a protesto.”
(id. 144717194)

Desse modo, deixo de conhecer das alegações por ser vedada a inovação recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Em relação a indenização por dano moral, passo análise de forma conjunta dos apelos, pois o réu pleiteia a redução e a autora requer a majoração do
quantum
arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a empresa ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022